Tribunal: TJMT
Processo: 1003617-10.2024.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003617-10.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno)]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAIMUNDO PONTES ALFAIA - CPF: 012.948.522-56 (APELADO), DERLEAN MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 042.409.631-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON FIGUEIREDO MANIERO - CPF: 039.126.911-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO OBSCENO EM VIA PÚBLICA. EXPOSIÇÃO DE ÓRGÃO GENITAL PARA URINAR EM FRENTE AO FÓRUM. CRIME DE MERA CONDUTA. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 10 (dez) dias-multa pelo crime de ato obsceno (art. 233 do Código Penal), por expor seu órgão genital e urinar em via pública em frente ao Fórum de Alta Floresta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta de urinar em via pública, expondo o órgão genital, configura o crime de ato obsceno previsto no art. 233 do Código Penal, ou se há atipicidade pela ausência de dolo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência, pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão do acusado em sede policial.

4. Os policiais militares que presenciaram o fato confirmaram que o réu, após sair do Fórum, consumir bebidas alcoólicas e retornar, expôs seu órgão genital em via pública para urinar, chegando a "chacoalhar o órgão genital mirado para a avenida de intensa movimentação".

5. O crime de ato obsceno é de mera conduta, consumando-se com a simples prática do ato, independentemente de resultado naturalístico, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico.

6. A existência de sanitários disponíveis tanto no Fórum quanto no supermercado onde o recorrente adquiriu as bebidas alcoólicas demonstra que sua conduta não foi motivada apenas pela necessidade fisiológica, mas pelo intuito de ofender o pudor público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O crime de ato obsceno previsto no art. 233 do Código Penal é de mera conduta e prescinde de dolo específico, configurando-se com a exposição do órgão genital em local público ou exposto ao público, independentemente da intenção libidinosa ou sexualizada do agente. 2. A conduta de urinar em via pública, expondo deliberadamente o órgão genital, quando existem sanitários disponíveis nas proximidades, configura o crime de ato obsceno.

Dispositivos relevantes citados: Art. 233 do Código Penal; Art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1030653-78.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025; TJDF - 07011480320238070010 1929884, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 03/10/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 14/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal
: 1003617-10.2024.8.11.0007

Origem
: 4ª Vara Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta

Recorrente
: Raimundo Pontes Alfaia

Recorrido
: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma

Termo Circunstanciado de Ocorrência
foi lavrado em face de Raimundo Pontes Alfaia imputando-lhe a autoria do crime de ato obsceno (art. 233 do Código Penal).

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos das testemunhas; b) as testemunhas relataram com riqueza de detalhes que o acusado urinou em via pública em frente ao Fórum, expondo deliberadamente seu órgão genital; c) a testemunha Wellington Figueiredo
Maniero
confirmou que o acusado, após urinar, ainda chacoalhou o órgão genital voltado para a avenida de intensa movimentação; d) havia sanitários disponíveis tanto no Fórum quanto no supermercado, o que evidencia a intenção do acusado de ofender o pudor público; e) está presente o dolo direto, pois ao urinar em via pública durante o período vespertino em frente ao Fórum, local exposto ao público, resta evidenciado o claro intuito do réu de chocar e ofender o pudor público; f) rejeitou o pedido de reparação por danos morais coletivos. Condenou o réu à pena de 10 (dez) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Raimundo Pontes Alfaia interpôs Recurso de
Apelação Criminal
. Sustentou que: a) há atipicidade da conduta pela ausência de dolo específico; b) o crime previsto no art. 233 do Código Penal exige dolo específico voltado à intenção de provocar, incitar ou exibir conotação sexual explícita; c) não há provas nos autos que demonstrem que seu comportamento objetivasse provocar ou excitar outrem ou a si mesmo;
e
d) o que houve foi um ato isolado de micção, presumivelmente após consumo de bebidas alcoólicas, sem qualquer referência à intenção libidinosa ou sexualizada
.
Requereu o provimento do recurso para: a) absolvição do crime previsto no artigo 233 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal
e
subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

O
Ministério Público
opinou pelo desprovimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) os Policiais Militares Wellington Figueiredo
Maniero
e
Derlean
Moreira dos Santos foram uníssonos em seus depoimentos, narrando que o réu, após ingerir cervejas, urinou na árvore e depois virou
de
frente à avenida central e começou a balançar seu órgão genital; b) o comportamento do apelante, ao chacoalhar seu órgão genital em lugar aberto e exposto ao público, ocasionou um efetivo ato ofensivo à moralidade pública; c) não há que se falar em ausência de dolo específico, pois a ação praticada está subsumida ao tipo penal descrito na inicial; d) o crime se consumou porque é de mera conduta e houve dolo, pois o ato foi praticado com consciência e vontade de agir.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ato obsceno

O crime de Ato Obsceno está tipificado no artigo 233 do Código Penal, assim redigido:

"Art. 233 - Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa."

Em análise do núcleo do tipo penal, encontramos os seguintes elementos: 1) praticar ato obsceno; 2) em lugar público, ou aberto ou exposto ao público.

O tipo penal em questão visa proteger o pudor público, o decoro e a moralidade sexual coletiva. Para a configuração do delito, é necessário que o agente pratique ato de natureza sexual que ofenda o pudor médio da coletividade, em local público ou exposto ao público. O crime é de mera conduta, consumando-se com a simples prática do ato, independentemente de resultado naturalístico, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico.

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, o recorrente foi denunciado porque no dia 22 de abril de 2024, aproximadamente às 14h20, em frente ao Fórum de Alta Floresta, localizado na Avenida Ludovico da Riva Neto, nº 1987, consciente e dolosamente praticou ato obsceno em lugar exposto ao público.

Segundo consta, o denunciado estava dentro do Fórum da Comarca, momento em que saiu e foi até o supermercado, onde comprou e consumiu cervejas. Em seguida, após ingerir bebida alcoólica, retornou em frente ao prédio público, colocou seu órgão genital para fora e urinou na calçada diante de diversas pessoas que ali passavam.

A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência nº 2024.119440, pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 55520244668, pelos depoimentos das testemunhas e pela própria confissão do acusado em sede policial, onde admitiu ter urinado na via pública em frente ao Fórum.

Os policiais militares Wellington Figueiredo
Maniero
e
Derlean
Moreira dos Santos, que presenciaram o fato, foram ouvidos em juízo e confirmaram que o réu, após sair do Fórum, consumir bebidas alcoólicas e retornar, expôs seu órgão genital em via pública para urinar. O policial Wellington Figueiredo
Maniero
acrescentou ainda que, após urinar, o réu
"chacoalhou o órgão genital mirado para a avenida de intensa movimentação"
, conforme consta no termo de audiência (ID 293335861).

O recorrente alega em suas razões recursais que não há provas nos autos que demonstrem que seu comportamento objetivasse provocar ou excitar outrem ou a si mesmo, tratando-se apenas de um ato isolado de micção, presumivelmente após consumo de bebidas alcoólicas, sem qualquer referência à intenção libidinosa ou sexualizada. Sustenta, assim, a atipicidade da conduta pela ausência de dolo específico.

Contudo,
esta
alegação não merece prosperar. O crime de ato obsceno é de mera conduta e pode ser comprovado por prova testemunhal e audiovisual, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico, conforme entendimento jurisprudencial:

"DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ATO OBSCENO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: O crime de ato obsceno é de mera conduta e pode ser comprovado por prova testemunhal e audiovisual, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico. (...) (N.U 1030653-78.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)"

Ademais, a conduta do recorrente de expor seu órgão genital em via pública, em frente a um prédio público (Fórum), durante o período vespertino, e ainda "chacoalhar" o órgão genital voltado para a avenida de intensa movimentação, como relatado pela testemunha, configura claramente o crime de ato obsceno, independentemente de sua intenção subjetiva.

Nesse sentido:

"Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ATO OBSCENO, AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A exibição e balanço do órgão genital em via pública após repreensão configuram o crime de ato obsceno, conforme o art. 233 do CP. 2. A proferição de palavras de ameaça é suficiente para a consumação do crime de ameaça, não sendo necessária a concretização do mal prometido. 3. A injúria racial se configura independentemente do estado de embriaguez voluntária, sendo o dolo de discriminação racial suficiente para a sua caracterização. (...) (TJ-DF 07011480320238070010 1929884, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 03/10/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 14/10/2024)"

Cabe ressaltar que, conforme bem observado pelo juízo de primeiro grau, havia sanitários disponíveis tanto no Fórum quanto no supermercado onde o recorrente adquiriu as bebidas alcoólicas, o que demonstra que sua conduta não foi motivada apenas pela necessidade fisiológica, mas sim pelo intuito de ofender o pudor público.

Portanto, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito, bem como a tipicidade da conduta, a condenação do recorrente é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025